Tribunal: TJBA
Processo: 8037967-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037967-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: ADALBERTO REIS SOARES

Advogado(s)
:
RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVELIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da ré, mantendo sentença que declarou a inexistência do contrato, condenou à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais. A embargante alega omissões no julgado, requerendo a integração do acórdão para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de matérias relevantes para viabilizar recurso especial; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada, especialmente diante da revelia da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão da matéria.

4. O acórdão embargado analisou expressamente as questões relevantes, afastando a alegação de omissão quanto à má-fé exigida pelo art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando que a revelia atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial.

5. A tentativa da embargante de discutir matéria fática e jurídica que não foi oportunamente alegada em contestação configura violação ao princípio da preclusão, sendo inadmissível a utilização de embargos como sucedâneo de defesa não apresentada.

6. Quanto à fixação dos danos morais, o acórdão baseou-se na conduta abusiva da ré e no conjunto fático-probatório, estando dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A jurisprudência do STJ, especialmente no Tema Repetitivo 929, dispensa a comprovação de má-fé para a devolução em dobro do indébito, salvo engano justificável — o que não se verificou no caso concreto.

8. O prequestionamento foi atendido nos moldes do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária nova manifestação do Tribunal quando já houve deliberação sobre os temas suscitados.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037967-56.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SABEMI SEGURADORA SA
e como apelada
ADALBERTO REIS SOARES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.